Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DESPESAS EDUCACIONAIS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DE EDUCAÇÃO DOS FILHOS MENORES. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentado quanto à possibilidade financeira do alimentante. Em outras palavras, faz-se necessário levar em conta o binômio necessidade-possibilidade, consubstanciado no art. 1.694, §1o, do Código Civil. Precedentes.
3. Os alimentos provisórios servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, “para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo” (In“Manual de Direito das Famílias”, 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
4. O direito das crianças e adolescentes à educação é constitucionalmente assegurado, conforme os arts. 6o, caput, 225 e 227, caput da Constituição Federal, e incumbe aos pais o dever de educação dos filhos menores, como dispõe o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e os arts. 1.566 e 1.568 do Código Civil.
5. No caso dos autos, considerando que a majoração dos alimentos provisórios se refere a uma necessidade indubitável da criança – despesas educacionais – e que a possibilidade econômica do alimentante é considerável, se não elevada, a decisão do Juízo de origem que majorou os alimentos provisórios há de ser reputada correta
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.